Tribunal: TCU
Processo: 030.967/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10402/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.967/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celso Jose Aguiar (XXX.826.537-XX); Cleverson Robert Loos (XXX.352.029-XX); Eldonor Vicente Demostenes Rodrigues (XXX.924.622-XX); Gilvan dos Anjos Santos (XXX.786.442-XX); Jose Antonio Pereira (XXX.676.407-XX); Jose Ubiratan Guimaraes Almeida (XXX.048.067-XX); Jose de Jesus Rodrigues Santos (XXX.899.767-XX); Julio Cezar da Rocha Freitas (XXX.957.377-XX); Lucia Helena Goncalves Raymundo (XXX.856.607-XX); Sandro Evandro Souto (XXX.475.450-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.